Tribunal: TJSP
Processo: 0011732-21.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção do processo de execução da pena de multa. Valor Antieconômico. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, para determinar o recebimento da petição inicial, com prosseguimento da ação de execução da pena de multa imposta ao sentenciado. POSSIBILIDADE – Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal. Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção do processo de execução da pena de multa. Valor Antieconômico. Recurso ministerial visando cassar a r. decisão, para determinar o recebimento da petição inicial, com prosseguimento da ação de execução da pena de multa imposta ao sentenciado. POSSIBILIDADE – Embora a multa seja considerada dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal. Lei Estadual no 14.272/10 que se direciona a órgãos do Poder Executivo Estadual, não se aplicando ao Ministério Público – RECURSO PROVIDO.